Tribunal: TJSP
Processo: 1004775-68.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito c.c pedido de danos morais. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome do autor no sistema Serasa Limpa Nome que não tem acesso irrestrito ao público. Admissibilidade. Sentença de parcial procedência

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito c.c pedido de danos morais. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome do autor no sistema Serasa Limpa Nome que não tem acesso irrestrito ao público. Admissibilidade. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. Recurso desprovido.